Tribunal: TJSP
Processo: 1007269-26.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r, na regra da paridade, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE no 1.162.672/SP – TEMA 1.019/STF e assente com o decidido no IRDR 21.
Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1007269-26.2014.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 ter direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, é idêntica à matéria

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 ter direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE no 1.162.672/SP – TEMA 1.019/STF e assente com o decidido no IRDR 21.
Agravo desprovido.